Tribunal: TJDFT
Processo: 0744388-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. PERDA DO PRAZO.
1. Para exercer o direito de adjudicar o bem, o credor depositou nos autos a diferença entre o valor de seu crédito e o valor da avaliação do imóvel.
2. O valor total da oferta apresentada não foi integralizado pela terceira interessada e a manifestação se deu de forma intempestiva. Inviável discussão sobre a adjudicação do imóvel.
3. Recurso conhecido e desprovido.